Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712262-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NATALIA DE JESUS SANTOS FERRAO LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. ORIGEM DA VERBA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual oponível por quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674, do CPC. 2. Ainda que os bens adquiridos na constância do casamento presumam-se como frutos do esforço comum do casal, é certo que a individualidade dos cônjuges subsiste e, por essa razão, o art. 1.659 do Código Civil exclui da comunhão os proventos do trabalho pessoal, as pensões ou rendas semelhantes. 3. Em se tratando de numerário oriundo de proventos de aposentadoria, localizado em uma conta bancária pertencente apenas ao marido, constata-se que a quantia poderia ser integralmente despendida, sem que a esposa pudesse se opor, em especial por se tratar de bem fungível e individual. 4. A meação propriamente dita somente pode existir com a extinção do vínculo familiar, pois, somente então seria possível averiguar e arrolar os bens, ainda que fungíveis e móveis, para que fossem efetivamente partilhados entre os cônjuges. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.658 e 1.659, inciso VI, ambos do Código Civil, sustentando que salários e proventos percebidos durante a constância do regime de comunhão parcial de bens integram o aquesto, somente sendo excluídos após a separação conjugal ou divórcio. Postula o levantamento da metade da quantia atualmente constrita. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiçados Estados de São Paulo e de Minas Gerais. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075 (id. 22635639 - Pág. 40). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.658 e 1.659, inciso VI, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075 (id. 22635639 - Pág. 40). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016